Tribunal: TJMT
Processo: 1007113-34.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007113-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLOVIS BEZERRA DA SILVA - CPF: 160.192.029-68 (AGRAVADO), JOCINEIA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 208.542.421-04 (AGRAVADO), CLAYTON FARIAS DE BRITO - CPF: 571.794.921-91 (AGRAVADO), ENEIAS ABRANTES - CPF: 433.125.941-20 (AGRAVADO), EDVALDO COIMBRA DOS SANTOS - CPF: 352.157.981-68 (AGRAVADO), FOAD JOSE GATTASS - CPF: 429.823.401-00 (AGRAVADO), FABIO ROGERIO MENEGHETE - CPF: 666.995.091-87 (AGRAVADO), GENIMA DA SILVA ALMEIDA EVANGELISTA - CPF: 571.458.731-68 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO DA SILVA PENHA - CPF: 451.908.601-91 (AGRAVADO), MARCIO VINISSIUS SAGGIN - CPF: 294.114.081-68 (AGRAVADO), RODRIGO MIRANDA MACEDO - CPF: 875.439.071-00 (AGRAVADO), SILVANIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 627.777.691-68 (AGRAVADO), SUELI SEBALHOS SANTANA - CPF: 208.349.501-20 (AGRAVADO), WILMAR ORLANDO DAS NEVES - CPF: 396.294.221-15 (AGRAVADO), NILSON ALVES DE MOURA - CPF: 063.769.831-20 (AGRAVADO), ENES DE FRANCA BARBOSA - CPF: 482.405.591-15 (AGRAVADO), VALERIA CHAVAGLIA PIMENTEL - CPF: 482.606.811-53 (AGRAVADO), LELIA STEFFEN SILVA - CPF: 275.197.751-00 (AGRAVADO), MARI ROSANI RODRIGUES - CPF: 460.057.300-53 (AGRAVADO), NALVA SOARES BENTO - CPF: 384.652.641-04 (AGRAVADO), AROLDO DE SOUZA - CPF: 077.745.911-68 (AGRAVADO), JOSE RODRIGUES MUNIZ - CPF: 137.466.771-49 (AGRAVADO), HILDA NERATKA - CPF: 361.463.319-53 (AGRAVADO), VANUZIA DA SILVA ARAUJO - CPF: 595.121.561-72 (AGRAVADO), PAULO ALVES DE ALENCAR - CPF: 468.109.009-34 (AGRAVADO), ANA CLEIDE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 569.015.851-87 (AGRAVADO), AGNELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 240.848.751-04 (AGRAVADO), LUCIANO SOARES DE SOUZA - CPF: 708.886.121-68 (AGRAVADO), SISLEY GOMES AIRES DA SILVA - CPF: 327.601.321-53 (AGRAVADO), LUCCAS FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 688.376.581-68 (AGRAVADO), SONIA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 424.729.549-72 (AGRAVADO), ZENAIDE MOREIRA CALDAS - CPF: 260.351.381-87 (AGRAVADO), SEBASTIAO ARRUDA DE ANDRADE - CPF: 667.129.711-87 (AGRAVADO), SANDRA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 896.458.391-49 (AGRAVADO), JOELMA AIRES DE ALMEIDA - CPF: 378.741.521-15 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA EUFRAZIO DE CAMARGO - CPF: 143.519.128-55 (AGRAVADO), CARMEM LEITE - CPF: 109.802.101-00 (AGRAVADO), EVA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 666.957.671-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. FALECIMENTO DE UM DOS AUTORES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação ordinária n. 1003011-55.2016.8.11.0041, não apreciou pedido de suspensão do processo para intimação dos herdeiros do autor falecido, Agnelo Oliveira da Silva, a fim de manifestarem interesse na habilitação processual, nos termos do artigo 313, I, c/c § 2º, II, do CPC. Na ação originária, diversos servidores públicos estaduais postulam a incorporação do índice de 11,98% aos seus vencimentos, decorrente da conversão monetária instituída pela Lei Federal nº 8.880/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação proposta sob litisconsórcio facultativo ativo, é necessária a suspensão integral do processo diante do falecimento de um dos autores, para fins de intimação e eventual habilitação de seus sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 313, I, c/c § 2º, II, do CPC prevê a suspensão do processo em razão da morte da parte, com posterior intimação de seus sucessores para eventual habilitação, sob pena de extinção do feito em relação ao falecido.

4.

O litisconsórcio facultativo, disciplinado pelo artigo 117 do CPC, assegura a autonomia das partes, de modo que atos e omissões de um litisconsorte não prejudicam os demais, permitindo o prosseguimento do processo em relação às demais partes vivas.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que, em litisconsórcio facultativo, o falecimento de um dos autores impõe apenas a suspensão parcial do feito, não sendo necessária a paralisação integral da marcha processual.

6.

A paralisação do processo em sua totalidade por conta do falecimento de um litisconsorte ativo contraria os princípios da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), da economia processual e da efetividade da jurisdição.

7.

Inexistindo prejuízo aos sucessores do autor falecido, os quais poderão ser habilitados oportunamente e aproveitar os atos já praticados, mostra-se descabida a suspensão do feito.

8.

Ausentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, especialmente o risco de dano irreparável, não há como deferir o efeito suspensivo pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 117, 313, I e § 2º, II; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.820/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.09.2018, DJe 06.09.2018; TJMT, AI 1004256-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação ordinária n. 1003011-55.2016.8.11.0041, não se pronunciou acerca do pedido de suspensão do processo para realização da intimação dos herdeiros/sucessores do "de cujus" Agnelo Oliveira da Silva, a fim de se manifestarem
sobre
interesse na habilitação processual, nos termos do artigo 313, I, c/c § 2º, II do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada por múltiplos autores, servidores públicos estaduais, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) aos seus vencimentos, decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV (Unidade Real de Valor), instituída pela Lei Federal nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que "a capacidade das partes e a regularidade de sua representação processual judicial são pressupostos processuais de validade e, que a falta desses pressupostos acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485 IV)
".
Verbera que
"
antes de extinguir o feito deve ser aplicado o rito do incidente processual de habilitação dos herdeiros, com a consequente suspensão do processo e intimação do espólio ou herdeiros/sucessores a fim de manifestarem interesse na sucessão processual e promover habilitação no prazo a ser designado".

Alega, ainda, que "diante da ausência do pressuposto processual, o processo não se encontra regular, de sorte que se impõe a sanação da irregularidade". Sustenta, por fim, que "é imprescindível que se determine a suspensão do processo, intimando os herdeiros/sucessores do falecido autor para manifestarem se há interesse na habilitação processual".

Por meio de decisão monocrática, a então Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que, em se tratando de litisconsórcio facultativo, o falecimento de um dos litisconsortes não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais.

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, reiterando a necessidade de suspensão do processo até a habilitação dos sucessores do autor falecido, sob pena de afronta ao artigo 313, I, § 2º, II do CPC.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo interno, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que não há necessidade de suspender o trâmite do processo, uma vez que toda documentação para perícia já se encontra acostada nos autos e a suspensão prejudicaria os demais litigantes.

O agravo interno foi julgado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, reafirmando a desnecessidade de suspensão do processo, argumentando que, por se tratar de litisconsórcio facultativo, o falecimento de um dos autores não impede o prosseguimento do feito em relação aos demais, sendo que a suspensão acarretaria prejuízo aos demais litisconsortes.

O Ministério Público, por meio da 26ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que o direito discutido é individual, disponível e eminentemente patrimonial, o que não legitima a intervenção do Parquet, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal e do artigo 178 do Código de Processo Civil. Destacou, ainda, que as partes envolvidas não se encontram em situação de vulnerabilidade, nem se
trata
de incapazes ou menores, não restando caracterizadas razões para justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I
–

J
uízo de admissibilidade

Inicialmente,
a despeito da apreciação prévia do pedido liminar,
impende proceder ao juízo de admissibilidade do presente recurso, verificando o preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conforme preconiza a dogmática processual contemporânea.

No que concerne à tempestividade, constata-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, considerando-se a prerrogativa do Ministério Público de contagem em dobro dos prazos processuais, nos termos do artigo 180 do mesmo diploma legal.

Quanto ao cabimento, o recurso encontra amparo no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, como é o caso dos autos.

No que tange à legitimidade recursal, verifica-se que o
Estado de Mato Grosso
, ora agravante, é parte legítima para recorrer, uma vez que figura como
réu
da ação
ordinária de cobrança, em fase de cumprimento de sentença
e teve seu pedido de tutela de urgência indeferido pelo juízo
a quo
, configurando-se, assim, o interesse recursal.

Quanto ao preparo, o
Estado de Mato Grosso
está isento do seu recolhimento, nos termos do artigo 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Por fim, constata-se a regularidade formal do recurso, que foi instruído com as peças obrigatórias previstas no artigo 1.017 do Código de Processo Civil, bem como com os documentos necessários à compreensão da controvérsia.

Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto.

II
–

M
érito
r
ecursal

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à necessidade ou não de suspensão do processo de origem, em razão do falecimento de um dos litisconsortes ativos, para a habilitação de seus sucessores, antes do prosseguimento da perícia técnica contábil.

O agravante sustenta que a decisão agravada violou o disposto no artigo 313, I, c/c § 2º, II do CPC, que determina a suspensão do processo pela morte da parte. Com efeito, o artigo 313, I, do CPC prevê:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

I -
pela
morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;"

O
§ 2º, II, do mesmo artigo
normatiza que
:

"§ 2º Na hipótese do inciso I, o juiz:

II -
ordenará
a intimação do espólio, de quem o represente ou dos sucessores do falecido para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito."

Num primeiro momento
, a leitura isolada do dispositivo legal supracitado poderia conduzir à conclusão de que, havendo o falecimento de uma das partes, impõe-se, de forma
inexorável
, a suspensão do processo. Todavia, a hermenêutica jurídica não se satisfaz com a mera interpretação literal da norma, exigindo uma análise sistemática e teleológica do ordenamento jurídico como um todo.

Neste caso
,
depara-se com
um litisconsórcio facultativo ativo, formado por diversos servidores públicos que ajuizaram conjuntamente ação ordinária visando à incorporação do percentual de 11,98% (URV). O litisconsórcio facultativo é regido pelo artigo 117 do CPC, que dispõe:

"Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar."

Assim, em se tratando de litisconsórcio facultativo, como no caso dos autos, os litisconsortes são partes distintas e autônomas, com relação processual independente frente à parte adversa, de modo que os atos e omissões de um não prejudicam os demais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em caso de litisconsórcio facultativo, o falecimento de um dos litisconsortes não impede o prosseguimento do feito em relação aos demais. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. FALECIMENTO DE UM DOS LITISCONSORTES. SUSPENSÃO PARCIAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1.
O litisconsórcio facultativo caracteriza-se pela autonomia das relações jurídicas, de modo que a suspensão do processo em razão do falecimento de um dos litisconsortes somente se opera em relação a este, não impedindo o prosseguimento do feito em relação aos demais
. 2. Recurso especial não provido."

(STJ - REsp 1.733.820/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/09/2018,
DJe
06/09/2018
– destaquei.
)

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS – URV – SUSPENSÃO DO FEITO – FALECIMENTO DE UM DOS AUTORES – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em caso de litisconsórcio ativo facultativo, o falecimento de um dos autores não impede o prosseguimento da ação em relação aos demais, tendo em vista a autonomia das pretensões. 2. A suspensão do feito somente se impõe em relação ao autor falecido, devendo o processo prosseguir normalmente quanto aos demais litisconsortes
."

(TJMT - AI 1004256-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/07/2023
– destaquei.
)

No caso
sub examine
, o prosseguimento do feito com a realização da perícia contábil não causará prejuízo aos sucessores do autor falecido, Sr. Agnelo Oliveira da Silva, uma vez que, posteriormente, poderão ser habilitados no processo e aproveitar os atos processuais já realizados, inclusive a perícia técnica.

Não se verifica, portanto, o perigo de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, conforme exige o artigo 995, parágrafo único, do CPC:

"Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão,
salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Conforme
bem pontuado nas contrarrazões, a suspensão do processo para habilitação de sucessores de apenas um dos litisconsortes, em ação com múltiplos autores, acarretaria indevido retardamento da marcha processual, prejudicando o direito dos demais litigantes à razoável duração do processo, direito fundamental previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 5º. [...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

No caso concreto, a suspensão integral do processo para habilitação dos sucessores de apenas um dos litisconsortes representaria medida desproporcional e contrária ao princípio da razoável duração do processo, especialmente considerando que toda documentação necessária para a realização da perícia contábil já se encontra acostada aos autos, não havendo dependência de documentos ou informações que deveriam ser prestados pelo autor falecido ou seus sucessores.

Nesse contexto, a interpretação sistemática e teleológica dos artigos 313, I, e 117 do CPC conduz à conclusão de que, em caso de litisconsórcio facultativo, a suspensão do processo em razão do falecimento de um dos litisconsortes deve ser limitada apenas a este, permitindo o prosseguimento do feito em relação aos demais.

Essa interpretação, além de estar em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, atende aos princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, sem causar prejuízo aos sucessores do autor falecido, que poderão, a qualquer tempo, habilitar-se nos autos e aproveitar os atos processuais já realizados.

Em face do exposto,
em consonância com o entendimento firmado no julgamento do agravo interno,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025